Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801089-29.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HAHABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801089-29.2021.8.14.0000

IMIMPETRANTE: HELTON MACHADO CARREIRO.

PAPACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA.

AUAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PRPROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RERELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
COACTO QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SER PRESO EM VIRTUDE DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO TEMPORÁRIA ALÉM DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA
PARA AS INVESTIGAÇÕES, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE E OUTROS COMPARSAS SE ASSOCIARAM PARA, PRATICAREM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM FESTAS RAVES
. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, para o bom andamento das investigações do inquérito policial, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais, da autoria do crime de tráfico de drogas. E por fim, a necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal;

2.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Ora, a fuga do paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Precedentes;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, o qual teve a prisão temporária decretada em 16/01/2021, ainda não cumprida, pois se encontra em lugar incerto e não sabido, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante aduz que, o paciente é estagiário em um escritório de advocacia localizado na cidade de Parauapebas e que os familiares de 02 (dois) custodiados na Operação da Polícia Federal denominada “Bad Trip”, procuraram o referido escritório e após ouvir os familiares dos presos, resolveu fazer uma ligação telefônica para Delegacia de Polícia Federal e que segundo o Delegado de Polícia, em sua representação pela prisão temporária, ligado em tom “intimidatório”, procurando saber das prisões ocorridas na cidade.

Relata ainda que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a prisão temporária; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão temporária exarada contra o paciente.

Requereu liminar com expedição de salvo conduto.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Id. Doc. nº 4574237 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos, especialmente nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 11/12/2020, foram presos em flagrante os corréus Paulo Marcelo de Sousa Barrozo, Marcos Andre Leite da Silva e Isac Barros de Sousa, no momento em que receberam, via correios, uma encomenda contendo aproximadamente 200 (duzentos) comprimidos de ecstasy.

Inicialmente, o Delegado de Polícia Federal solicitou o afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos 03 (três) corréus acima citados, tendo sido deferido por esse juízo
a quo
.

Apurou-se por meio de evidências produzidas através dos dados telefônicos e telemáticos constantes nos celulares apreendidos nos autos do presente inquérito policial, ter sido constatada a conduta dos 03 (três) corréus acima mencionados com a venda de drogas sintéticas, na cidade de Parauapebas, Estado do Pará, juntamente com o paciente (Raimundo Nonato de Souza), Anne Karolline de Sousa Barrozo, Marcos Vinicius Moraes Aguiar, vulgo "Pedinha", Marcos Moura Viana, vulgo "Marquinhos da Paz", Antônio Costa Vertunes, Lothar Mateus Pinheiro de Almeida, Kairo Dias Porto, Matheus Cavalcante de Albuquerque, conforme demonstrado pela Informação de Polícia Judiciária nº 24092/2021 elaborada pelo Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Marabá, no Estado do Pará.

A autoridade policial informou que a investigação é de alta complexidade, tendo em vista que os investigados se utilizam de festas
raves
como subterfúgio para realizar o tráfico de drogas sintéticas, especialmente o
ecstasy
, e que os investigados fazem do crime um meio de vida, inclusive converte valores adquiridos ilicitamente com o tráfico de drogas em bens aparentemente lícitos.

No dia 12/12/2020, um dia após a prisão em flagrante de Isac Sousa, Paulo Barrozo e Marcos Silva, o paciente efetuou uma ligação telefônica para esta unidade policial. Na ocasião, o coacto, com tom intimidatório, identificou-se como funcionário da faculdade onde Isac Sousa estuda, afirmando que a prisão tinha sido ilegal e que a Polícia Federal tinha agido com arbitrariedade ao expor a pessoa de Isac Sousa de forma vexatória na cidade onde o mesmo reside.

Eis a suma dos fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO TEMPORÁRIA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Abrange-se a presente impetração, pois o paciente está na iminência de ser preso em virtude da representação pela custódia temporária, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, falta de fundamentação na decisão que decretou e na que manteve a prisão temporária.

Verifica-se dos autos que, a prisão temporária do coacto juntamente com os outros envolvidos é imprescindível para as investigações, tendo em vista que os mesmos se associaram para, praticarem o crime de tráfico de drogas em festas raves, no município de Parauapebas.

Trata-se da prática, em princípio, de delito de elevada ofensividade jurídica (tráfico de substância entorpecente), não existindo motivos suficientes para a sua revogação. O delito de tráfico é equiparado a hediondo pela legislação, exigindo maior rigor em sua apuração.

Verifica-se que ainda se encontram preenchidos os requisitos cautelares previstos no artigo 1º da Lei nº 7.960/1989, uma vez que a prisão temporária do requerente é imprescindível para as investigações, e por haver fundada razão da autoria ou participação no cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em análise a decisão que decretou e que manteve a prisão temporária, constante que a
magistrada
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a imprescindibilidade da custódia cautelar do Paciente para as investigações do crime em tela. Tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga.

Decisum
:

[...]o fato de supostamente terem se associado para, em tese, praticarem crime de tráfico de drogas no âmbito de festas raves, comunicarem-se entre si de forma veloz e instantânea por meio do aplicativo Whatsapp e sem perder de vista que tomaram conhecimento das prisões preventivas de 3 (três) de seus possíveis comparsas (podendo, nesse último caso, eventualmente diminuírem a frequência dos diálogos por meio de mensagens), constituem circunstâncias fáticas que podem dificultar ou embaraçar a persecução penal e a apuração cabal dos fatos caso continuassem em liberdade. E, como foi bem frisado na decisão que indeferiu a revogação da prisão temporária do paciente, o fato de o nacional RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA ter realizado ligação telefônica para a autoridade policial com possível caráter intimidatório, já autorizaria a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da futura instrução criminal. Tendo sido somado a isso o fato de que o investigado RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA se furta à aplicação da lei, encontrando-se em local incerto e não sabido a fim de que não seja cumprido o mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor.”[...]

Insta
salientar que nos autos da ação penal consta informação de que, expedido mandado de prisão temporária, porém, este não foi cumprido, uma vez que o coacto se encontra foragido do distrito da culpa.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão temporária foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pela magistrada no
decisum
, como o seu
modus operandi
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a decretação da prisão preventiva está justificada, pois o recorrente abandonou o plenário do Tribunal do Júri e encontra-se foragido até o presente momento.

4. Na ocasião, o recorrente foi condenado a 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 95.059/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato. 2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1. Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado. 6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, para o bom andamento das investigações o inquérito policial, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais, da autoria do crime de tráfico de drogas.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão temporária, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, conforme autorizam os incisos I e III, do artigo 1º, da Lei n° 7.960/1989, eis que a prisão temporária, no caso em apreço, faz-se imprescindível para as investigações do inquérito policial e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente no delito de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, estando esse crime listado no rol taxativo do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/1989. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021